Tribunal: TJPA
Processo: 0809963-32.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0809963-32.2023.8.14.0000

RECORRENTE: KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA, RUBENS DA SERRA, EDINELSON DA SILVA PEREIRA, CANTIDIANO PINHEIRO NETO, MANOEL BRAULINO CAMPELO DA COSTA, ADAUTO PEREIRA LIMA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CONTROLE DE ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. EXAME DE MATÉRIA JURISDICIONAL. ATUAÇÃO REGULAR. ARQUIVAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Examinando os presentes autos, constato que os presentes autos, tratam diretamente acerca da insatisfação dos recorrentes acerca da relação da condução judicial dos autos do processo n.º 0000676-10.2021.8.14.0401, especialmente quanto à sentença proferida na audiência do dia 26/09/2022 (Id 78186275), a qual rejeitou a queixa-crime, alegando o cometimento de desídia e parcialidade pelo juiz reclamado.

2 - Os recorrentes se limitaram a reiterar os mesmos argumentos e alegações iniciais sem indicar fato novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão de arquivamento ou de justificar o provimento do recurso administrativo, o julgado deve ser mantido.

3 - Percebe-se a atuação do magistrado Prócion Barreto respeitou o princípio constitucional da imparcialidade, pois em nenhum momento restou comprovado qualquer manifestação que pudesse caracterizar em sua parcialidade ou desídia.

4 - A irresignação do Recorrente diz respeito a decisões proferidas pelo Magistrado de origem que lhe foram desfavoráveis, não se verificando, à falta de qualquer indicação em contrário, conduta irregular do Magistrado reclamado, mas simples irresignação jurisdicional.

5 - Portanto, como já adiantado, a irresignação dos Recorrentes se mostra puramente jurisdicional, cabendo a ele, caso queira, buscar a reforma das decisões por meio de recurso próprio, não se verificando, ainda, conduta irregular do Magistrado sentenciante, a garantir a abertura de procedimento administrativo, ou seja, não busca somente a reforma da decisão de arquivamento, mas também a consequente revisão de toda a matéria probatória já analisada pela Corregedoria Geral desta Corte de Justiça.

6 – Nesse sentido, deve ser mantida a decisão do Corregedor Geral de Justiça, já que ausentes os requisitos para a instauração de processo administrativo disciplinar contra o Magistrado Procion Barreto da Rocha Klautau Filho, Juiz Titular da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Capital.

7 - Ante o exposto,
conheço do recurso administrativo e nego-lhe provimento
.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO ADMINISTRATIVO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 2922700) interposto por KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA E OUTROS, nos autos do Processo nº 0003838-89.2022.2.00.0814 (PJECOR), contra decisão do Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, que após informação do juiz, não vislumbrou possibilidade de atribuir a prática de qualquer ato irregular ou ilegal de natureza disciplinar ao Exmo. Sr. Dr. Procion Barreto da Rocha Klautau Filho, juiz de direito titular da 2ª vara do juizado especial criminal da capital, razão pela qual determinou o ARQUIVAMENTO dos presentes autos com fulcro no parágrafo único do art. 91, §4 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça.

Síntese dos fatos.

Aduz que a Reclamação disciplinar ajuizada versa sobre o julgamento desidioso e parcial apontado pelos autores, que no corpo da presente reclamação relatam acerca a patente negativa em prestar jurisdição do Magistrado Titular da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém.

Aduz que a desídia, que se configura pelas arbitrariedades e descuido no ato de julgar, com a Rejeição da Ação Penal Privada – Queixa-Crime que foi fundamentada na ausência de pressupostos processuais pela inépcia, nos termos do artigo 395, inciso I, do CPP.

Afirma que não houve o devido zelo no julgamento do Magistrado. O Juízo
a quo
rejeitou a Queixa-Crime numa audiência de Instrução e Julgamento sem a presença do Querelado — que afirmou em audiência anterior, seu interesse na retratação por ter convicção das ofensas proferidas, reconhecendo sua atitude ilícita; sem qualquer Defensor que o tenha nomeado; sem Defensor Público e decidiu sob a teratológica fundamentação que se tratava de “flagrante inépcia”.

Assevera que a reclamação relata a conduta do Julgador que, atuando em seu cargo, padece de interpretação correta da Lei Processual Penal para a prolação de uma Sentença e demonstra, parcialidade e solipsismo. A reclamação pondera a respeito do atendimento deficitário aos jurisdicionados, pois não havia na audiência sequer um Defensor Público ou Procurador nomeado pela parte adversa também ausente.

A representante do Ministério Público ofertou parecer antagônico ao que anteriormente havia dado pelo prosseguimento do feito. Inicialmente, havia reconhecido as condições para a deflagração da Ação Penal; conquanto, no mesmo desiderato do Magistrado, ofertou de maneira oral, parecer de inépcia da inicial acusatória.

Dessarte, o Magistrado julgou a lide de maneira antecipada e sem, contudo, prescrutar as provas dos autos, restando evidente a tentativa de dar fim ao processo, ao Direito e ainda prejudicar as vítimas quando condenou ao pagamento de custas processuais mesmo havendo na inicial acusatória o pedido e a justificação para a gratuidade da justiça.

A Reclamação ajuizada argumenta acerca de temas como parcialidade, arbitrariedade e pretensão em julgamentos céleres que objetivem alcançar apenas Metas, Selos e comentários elogiosos. Falsa percepção em números de processos “solucionados” e que reflete em prejuízos ocasionados por sentenças genéricas, com abrangência em qualquer caso semelhante, mesmo que sejam com fatos, vítimas ou partes distintas, apenas cooperam para o abarrotamento de recursos no duplo grau de jurisdição, diante da irresignação das partes que veem seu direito à prestação jurisdicional do Estado violado.

Diante dos equívocos cometidos, os Recorrentes ingressaram com a RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR contra o Magistrado PRÓCION BARRETO DA ROCHA KLAUTAU FILHO, por ter havido falta de zelo e parcialidade na resolução do processo referenciado. Fora evidenciado que o Magistrado não instruiu o feito, mesmo que a Ação Penal Privada tenha obedecido aos critérios legais dos pressupostos processuais.

Ao final, pugna-se pelo recebimento do recurso administrativo a fim de que sejam apurados os fatos narrados, instaurando-se o competente processo administrativo disciplinar com a penalidade cabível, como medida de lídima justiça e de caráter pedagógico.

O recurso administrativo inicialmente foi distribuído ao Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que reconheceu a competência especial do Tribunal Pleno para o julgamento do presente recurso e declinou a competência, enquanto membro, e do Conselho da Magistratura, enquanto órgão julgador, e determinou o encaminhamento do feito para distribuição no E. Tribunal Pleno por onde deverá ser processada e julgada a insurgência – Id. 16056665.

Depois do tramite regular do feito, os autos foram distribuídos à minha relatoria, pois a matéria envolve Direito Público, conforme Id. 18266771.

Considerando que o presente recurso administrativo combate decisão que arquivou reclamação contra o Exmo. Sr. Dr. Procion Barreto da Rocha Klautau Filho, juiz de direito titular da 2ª vara do juizado especial criminal da capital, e que, eventual provimento da insurgência, pode implicar em abertura de procedimento disciplinar contra o magistrado, DETERMINEI a intimação do Exmo. Sr. Dr. Procion Barreto da Rocha Klautau Filho, juiz de direito titular da 2ª vara do juizado especial criminal da capital para, querendo, manifestar-se nos autos no prazo de 05 dias.

Instado a manifestar-se, o Magistrado Procion Barreto da Rocha Klautau Filho, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Capital, prestou as seguintes informações:

“I- Inicialmente cabe informar que nada do que consta na peça inicial e recursal condiz ou sequer aproxima-se da verdade, pois, em sede de JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS, há um procedimento estipulado na Lei 9.099/05, dito “sumaríssimo”, o qual deve ser seguido passo a passo sob pena de gerar nulidade absoluta dos atos praticados sem a observância da lei.

II- Manuseando os autos nº 0000676-10.2021.8.14.0401, verifica-se que o procedimento sumaríssimo previsto na lei dos juizados especiais fora cumprido, posto que fora realizada audiência preliminar e posteriormente a audiência de instrução e julgamento.

III- Na condução das audiências, este magistrado, junto com a representante do Ministério Público, tenta incessantemente a conciliação entre as partes, primado maior dos juizados especiais, criado pelo legislador pátrio para estimular no seio da sociedade brasileira um sentimento de auto resolução dos seus conflitos de interesse.

IV- Seguindo os passos traçados pelo legislador, até na audiência de instrução e julgamento o magistrado deve tentar a conciliação entre as partes, porém, quando a mesma apresenta-se inatingível, deve adentrar no mérito para prestar a jurisdição, momento em que deverá analisar as condições da ação e os pressupostos processuais para verificar se a ação possui a necessária “justa causa” para movimentar a máquina judiciária até um provimento final de solução do conflito apresentado.

V- Ao realizar a audiência de instrução e julgamento nos autos acima identificados, este magistrado, após superada a fase de conciliação, adentrou no mérito ouvindo o Ministério Público e prolatando sentença, conforme consta no termo de audiência constante nos autos do processo em trâmite na 2ª Vara do JECRIM, seguindo o seu entendimento acerca da matéria, o que, inclusive, comungou do entendimento da ilustre Dra Promotora de Justiça presente a audiência.

VI- Atualmente, o processo encontra-se em fase de recurso, onde este magistrado proferiu despacho recebendo a apelação mesmo sem o recolhimento das custas devidas, considerando que a insatisfação constante na peça recursal abrange pedido de gratuidade de justiça requerida pelos recorrentes, ora reclamantes/recorrentes.

VII- Do simples manuseio dos autos, verifica-se, com clareza solar, que o princípio constitucional da imparcialidade pulsa em todas as manifestações deste magistrado, seja despacho ou sentença, pois sempre primou pelo escorreito cumprimento de todas as determinações legais, bem como da melhor doutrina que rege a matéria.

VIII- A tentativa de conciliação sempre foi buscada em todas as fases; o procedimento previsto no artigo 60 e seguintes da Lei 9.099/95, pode ser verificado em todos os atos do processo em trâmite na 2ª Vara do Jecrim; o respeito ao contraditório e a ampla defesa sempre presente; a prévia explanação dos atos processuais que seriam praticados em cada audiência, conforme bem ressaltaram os reclamantes quando informaram que lhes foi explicado que teriam o direito ao recurso da decisão proferida; o respeito aos princípios norteadores dos juizados especiais, quais sejam: oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual, previstos no artigo 2º, da Lei 9.099/95; bem como a pacificação social, almejada pelo processo judicial, encontram-se presentes nos autos e em todos os processos que estão sob a responsabilidade deste magistrado, fato que pode ser facilmente constatado pelo manuseio dos mesmos.

IX- Conforme dito e verificado no PJE, o processo encontra-se em grau de recurso, o qual será analisado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, órgão que, ao prolatar decisão acerca dos fatos, terá a mesma integralmente cumprida por este juízo, como sempre foi, em respeito aos primados que regem o Estado Democrático de Direito.

X- Para a análise de V. Exa. acerca de tudo o que fora acima explanado, consta neste caderno processual a juntada dos autos nº 0000676-10.2021.8.14.0401, registrando que todo o entendimento deste magistrado acerca do mérito do processo criminal, consta nas decisões proferidas nos referidos autos.

XI – Outrossim, no que diz respeito ao Recurso de Apelação interposto pelos representantes/recorrentes nos autos do processo de número nº 0000676-10.2021.8.14.0401, contra a sentença proferida por este magistrado, tem-se que o d. juiz relator, por entender que os recorrentes não preenchem os requisitos da hipossuficiência econômica que os tornem aptos ao deferimento do benefício da assistência judiciária pretendida, determinou a intimação dos mesmos para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, levassem aos autos as suas duas últimas declarações de bens e rendimentos entregues à Receita Federal, o extrato atualizado de suas contas correntes e de aplicações financeiras, inclusive de poupança, e extrato de cartões de crédito, advertindo-os de que “Não apresentada a documentação acima, nem recolhido e comprovado o preparo recursal, inclusive com o relatório de conta do processo, no mesmo prazo, o recurso será considerado deserto.”, conforme se faz prova com cópia do referido despacho em anexo..

XII – Acerca de tal determinação do d. relator do Recurso de Apelação, os então recorrentes quedaram-se inertes, não atendendo à referida determinação, o que fora devidamente certificado pela UPJ das Turmas Recursais dos Juizados Cíveis e Criminais, conforme se faz prova com cópia da referida certidão em anexo, estando então o processo principal no aguardo da decisão final da Turma Recursal.

XI- Apresentada a presente manifestação, este magistrado requer também, após a douta análise desta Eg. Corte, a improcedência do presente Recurso Administrativo e posterior arquivamento da Reclamação primária”.

Nas razões recursais, os recorrentes afirmam resumidamente que a decisão de arquivamento da presente demanda consta a informação de que fora realizada consulta no sistema PJE no processo em trâmite e não fora constatada prova documental ou testemunhal que pudesse auferir o cometimento da desídia ou parcialidade do Magistrado.

Afirma que na peça de Reclamação há um tópico atribuindo ao Magistrado desrespeito à determinação do CNJ disposta em Ato Normativo de nº: 0000670-33.2021.2.00.0000.

Aduz que, não foram colacionados aos autos pela Vara de origem do feito, a gravação da audiência até a presente data. Dessa forma, o conteúdo que comporia o acervo probatório deixou de ser juntado aos autos pela forma de atuação da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém que não respeita à legislação processual e às determinações do Conselho Nacional de Justiça, demonstrando, mais uma vez a desídia apontada na reclamação disciplinar.

Afirma ser desnecessário ter que lecionar que todos os atos perpetrados em audiência de instrução e julgamento deverão ser tomados em gravação em mídia física, a fim de insculpir o princípio da publicidade dos atos processuais, previsto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Assevera que a ausência de conteúdo de provas que acarretem a devida veracidade a narrativa contida na reclamação disciplinar corrobora com a sustentação de uma prestação jurisdicional desidiosa, onde imperou naquele recinto de realização de audiências o descaso e menosprezo do Magistrado para instruir o feito, inclusive paira a dúvida se foi realizada a gravação audiovisual da audiência de instrução e julgamento, pois não foi juntada aos autos para acesso das partes no processo.

O cerne da presente demanda não se funda ou se restringe a situações jurisdicionais; o que fora suscitado surge da insatisfação dos reclamantes diante das arbitrariedades ocorridas em audiência de Instrução e negativa do magistrado Prócion Barreto em prestar a jurisdição que lhe cabe como serventuário da justiça pública.

Ao final, pugna-se pelo recebimento do recurso administrativo a fim de que sejam apurados os fatos narrados, instaurando-se o competente processo administrativo disciplinar com a penalidade cabível, como medida de lídima justiça e de caráter pedagógico.

É o sucinto relatório

VOTO

VOTO

Como é cediço, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no art. 41, I, dispõe que é atribuição do Tribunal Pleno, por parte do autor da representação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos casos de arquivamento de procedimentos prévios de apuração contra magistrados.
Conheço do Recurso Administrativo
.

No
mérito
, verificasse a improcedência do pedido. Explico.

Examinando os presentes autos, constato que os presentes autos, tratam diretamente acerca da insatisfação dos recorrentes acerca da relação da condução judicial dos autos do processo n.º 0000676-10.2021.8.14.0401, especialmente quanto à sentença proferida na audiência do dia 26/09/2022 (Id 78186275), a qual rejeitou a queixa-crime, alegando o cometimento de desídia e parcialidade pelo juiz reclamado.

O Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR - Corregedor-Geral do TJ/PA, em sua decisão destacou:

“(...) Em consulta ao sistema PJe pelos autos judiciais, corroborado pelas informações trazidas pelas partes, verifica-se que não consta nenhuma prova documental ou testemunhal cabal para se auferir “in concreto” o cometimento desídia e parcialidade na condução do processo n.º 0000676-10.2021.8.14.0401, o qual tramitou regularmente pelo rito sumaríssimo dos juizados especiais, previsto pela lei 9.099/95, sentenciando conforme a sua convicção pela rejeição da queixa-cime, com base no parecer do órgão ministerial. Ademais, no tocante à manifesta insatisfação quanto à condução do processo e ao conteúdo da sentença proferida pelo juiz de direito titular da 2ª vara do juizado especial criminal capital, é indubitável que a reclamação em questão é de cunho jurisdicional, portanto, a matéria objeto da reivindicação exorbita o âmbito do poder censório desta Corregedoria (...)”

Nota-se que os recorrentes se limitaram a reiterar os mesmos argumentos e alegações iniciais sem indicar fato novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão de arquivamento ou de justificar o provimento do recurso administrativo, o julgado deve ser mantido.

Percebe-se a atuação do magistrado Prócion Barreto respeitou o princípio constitucional da imparcialidade, pois em nenhum momento restou comprovado qualquer manifestação que pudesse caracterizar em sua parcialidade ou desídia.

A irresignação do Recorrente diz respeito a decisões proferidas pelo Magistrado de origem que lhe foram desfavoráveis, não se verificando, à falta de qualquer indicação em contrário, conduta irregular do Magistrado reclamado, mas simples irresignação jurisdicional.

Portanto, como já adiantado, a irresignação do Recorrente se mostra puramente jurisdicional, cabendo a ele, caso queira, buscar a reforma das decisões por meio de recurso próprio, não se verificando, ainda, conduta irregular do Magistrado sentenciante, a garantir a abertura de procedimento administrativo, ou seja, não busca somente a reforma da decisão de arquivamento, mas também a consequente revisão de toda a matéria probatória já analisada pela Corregedoria Geral desta Corte de Justiça.

Destaco os seguintes julgados:

CONSELHO DA MAGISTRATURA - RETARDAMENTO INJUSTIFICADO DO PROCESSO - DESÍDIA DO MAGISTRADO NÃO COMPROVADA - ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO - VIA INADEQUADA. - A Constituição da Republica assegura, em seu artigo 5º, LXXVIII, o direito de ter o processo julgado num prazo razoável. Tal se trata de garantia individual, que se irradia pelos atos processuais, impondo a celeridade e vedando excessos temporais injustificados. A duração razoável do processo se configura em conceito vago, que depende da análise de alguns critérios, como a complexidade da causa, o comportamento das partes e a atuação dos órgãos estatais. Ausente qualquer irregularidade que demonstre tenha o Magistrado atuado contrariamente ao seu dever funcional, porquanto não constatado o retardamento injustificado do processo, dever ser indeferido o pedido de instauração de processo disciplinar, impondo seja arquivada a respectiva representação. - Revela-se inadequada a pretensão da parte que instaura processo administrativo visando à instauração de processo disciplinar contra o Magistrado em razão de suposto retardamento do processo e, no mesmo procedimento, objetiva seja reconhecida a sua suspeição. RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 1.0000.13.044272-6/000 - COMARCA DE BAMBUÍ - RECORRENTE (S): JOSÉ TADEU DE FARIA - RECORRIDO (A)(S): CORREGEDOR JUSTIÇA ESTADO MINAS GERAIS - DES. VALDEZ LEITE MACHADO - RELATOR.

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO - RECLAMAÇÃO CONTRA JUIZ DE DIREITO - INFRAÇÃO AOS DEVERES FUNCIONAIS - ILEGALIDADES E ARBITRARIEDADES NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL - NÃO DEMONSTRADA - ARQUIVAMENTO -DECISÃO MANTIDA. Deve ser mantida a decisão de arquivamento de reclamação contra o magistrado singular quando ausente prova de infração aos deveres funcionais ou das ilegalidades/arbitrariedades cometidas no desempenho da atividade jurisdicional que amparem a pretendida instauração de processo administrativo disciplinar. (TJMG - Recurso Administrativo 1.0000.13.046335-9/000, Relator (a): Des.(a) Afrânio Vilela , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 24/10/2013, publicação da sumula em 14/11/2013).

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO - RECLAMAÇÃO CONTRA JUIZ DE DIREITO - ORDEM DE ARQUIVAQMENTO - SUSPOSTAS INFRAÇÕES AOS DEVERES FUNCIONAIS - ILEGALIDADES E ARBITRARIEDADES NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - ARQUIVAMENTO CONFIRMADO.

- Deve ser confirmada a decisão que determina o arquivamento de reclamação feita contra Magistrado singular quando ausentes indícios de materialidade ou de autoria da infração administrativa ou ainda quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar.

- Inexistentes provas de infração aos deveres funcionais ou das ilegalidades/arbitrariedades cometidas no desempenho da atividade jurisdicional que amparem a pretendida instauração de processo administrativo disciplinar, mantém-se a decisão de arquivamento da reclamação. (TJMG - Recurso Administrativo 1.0000.14.004123-7/000, Relator (a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 05/06/2014, publicação da sumula em 13/06/2014).

Nesse sentido, deve ser mantida a decisão do Corregedor Geral de Justiça, já que ausentes os requisitos para a instauração de processo administrativo disciplinar contra o Magistrado Procion Barreto da Rocha Klautau Filho, Juiz Titular da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Capital.

Ante o exposto,
conheço do recurso administrativo e nego-lhe provimento
.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2024